Tribunal: CARF
Processo: 11020.721376/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721376/2018-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.534, de 28 de
setembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 11020.903737/2018-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de Acórdão que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado.
Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Pis-
pasep/Cofins não .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721376/2018-77
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

Nos termos do Despacho Decisório eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, o pedido de ressarcimento foi deferido em parte e, consequentemente, foi
homologada parcialmente a compensação declarada em DCOMP(s) vinculada(s) ao crédito.
Cientificada do Despacho Decisório a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade alegando que:
1. O rateio de créditos comuns em razão da proporção de receitas tributadas no
Mercado Externo versus Mercado Interno não havia sido informado de forma correta, gerando
assim a inconsistência dos referidos créditos;
2. Houve de fato um erro no preenchimento da EFD Contribuições, retificada logo
após os despachos decisórios;
3. Diante do ocorrido, solicitamos a compreensão dos julgadores para que não
promovam o enriquecimento sem causa da RFB, visto que a empresa não errou por dolo ou
mesmo fraude, mas pela profusão de normas reguladoras que mudam a todo instante e que, por
vezes, não se consegue acompanhar.
Da Decisão de Primeira Instância
O voto do relator na DRJ, em resumo, argumentava que no Despacho Decisório
foram corretamente analisados os dados informados pela contribuinte no PER/DCOMP, onde
identificou os tipos de crédito e os valores que entendia fazer jus. Se existiam incorreções nas
informações prestadas no PER/DCOMP, cabia à interessada a retificação do pedido de
ressarcimento, nas hipóteses em que admitida, caso ainda se encontrasse pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador, ou então o seu cancelamento.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente argumentou sobre os seguintes pontos:
1) Rateio de Créditos
2) Enriquecimento sem Causa
3) Destinatários da Norma Constitucional
4) Da Multa pela Não Homologação da Declaração de Compensação
5) Contestações Judiciais
6) Restituição/Compensação
7) Da Sanção Política
8) Do Efeito Confiscatório
9) Do Princípio da Proporcionalidade
10) Direito de Petição
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

Pedido
A) Ante o exposto requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado
procedente, com vistas a ser RECONHECIDA INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES
REALIZADAS, uma vez que a ausência de reconhecimento decorreu do simples fato de não ter
sido feita a retificação do SPED original antes da análise do fisco;
B) Se o entendimento dos nobres julgadores de que mesmos demonstrada a
existência e validade dos créditos, não for por aceita-los que as multas sejam excluídas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Objeções de Teor Constitucional
A Recorrente suscita pontos que se destinam a questionar a
constitucionalidade da legislação aplicável à matéria, tais como,
enriquecimento sem causa, destinatários da norma constitucional,
sanção
política,
efeito
confiscatório,
princípio
da
proporcionalidade e direito de petição, contudo, a análise de
inconstitucionalidade de lei não está ao alcance deste tribunal,
matéria objeto de súmula no CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade não serão conhecidas.
II – Mérito: Erro na EFD e Rateio
Na questão de fundo do presente contencioso encontra-se o
problema do rateio a ser utilizado para discriminação dos créditos
da não-cumulatividade.
De modo geral, é possível a existência de créditos referentes ao
mercado interno em operações tributadas; ao mercado interno em
operações não-tributadas (alíquota zero, isentas e não incidência);
ao mercado externo em operações de exportação. O montante de
cada espécie de crédito é determinado pelo critério definido nos
§§8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

Lei no 10.833/03
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às
receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da
pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a
escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito,
na forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à
contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas
a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
É relevante, então, assentar que a disciplina acima aplicada ao caso
em que coexistem os dois regimes (cumulativo e não-cumulativo),
também se aplica ao caso em que o contribuinte apura receitas
simultaneamente de venda no mercado interno e de exportação, por
força do que determina o § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §
1opoderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
E, da mesma forma, quando há venda tributada, e venda não-
tributada no mercado interno.
A Fiscalização (fls. 70 e ss) anotou, quanto ao ponto, que:
(...)
11. Conforme análise da EFD Contribuições entregue, o contribuinte
informou no registro 0110 que apurou as contribuições pelo regime não-
cumulativo, utilizando-se do método de rateio proporcional.
12. As pessoas jurídicas que optam pelo rateio proporcional estão
obrigadas a preencher também o registro 0111, que é o detalhamento
dos tipos de receita auferidas no período. Isto é, a empresa deve
informar o montante das receitas tributadas, das receitas não-tributadas
e das receitas de exportação, de modo que seja possível calcular o rateio
a ser utilizado na apuração dos créditos.
13. Para o período em análise, a empresa informou na EFD
Contribuições os seguintes valores:

Portanto, os percentuais de rateio informados são:

15. Os valores informados pela empresa no registro 0111 são
compatíveis com as notas fiscais eletrônicas emitidas por ela no
período em questão e por nós analisadas utilizando-se a
metodologia de amostragem. Desta forma, aceitamos os
percentuais de rateio informados.
O crédito objeto do pedido de ressarcimento (Cofins, 3o
trimestre/2014) no valor de R$242.726,54 foi discriminado (v.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

PER/DCOMP 23324.31719.270715.1.1.19-2623, fls. 35 e ss)) do
seguinte modo:
1) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno (código
101) com base no art. 57-A, § 2o, da Lei no 11.196/05, no valor de
R$201.405,24;
2) Crédito Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno –
Importação (código 108), no valor de R$302,10;
3) Crédito Vinculado à Receita de Exportação – Alíquota Básica
(código 301), no valor de R$41.019,20.
A Fiscalização, porém, glosou os créditos relacionados no item “1”
acima, porque tais se vinculam à atividade petroquímica e não à
fabricação de calçados de couro (atividade do contribuinte):
30. Fica evidente, portanto, com base na legislação vigente, que a
Interessada não tem direito a creditar-se dos valores solicitados com
base no Art. 57-A, § 2o, Lei 11.196/05, haja vista que, como informado
em seus dados cadastrais, a empresa possui atividade econômica
diversa, conforme o cadastro no Código Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE n° 1531-9-01: Fabricação decalcados
de couro.
31. Adicionalmente, o tipo de crédito solicitado para este pedido de
ressarcimento, mediante utilização de valores vinculados à receita
tributada no mercado interno, código 101, não é passível de pedido de
ressarcimento, devendo ser mantido em escrituração, em conformidade
com o estipulado no artigo 6o, §1° da Lei n° 10.833/03.
32. Desta forma, os valores solicitados com base no código 101 (Crédito
vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica), Art.
57-A, § 2o, Lei 11.196/05 foram glosados e o valor total do crédito
recalculado.
A Recorrente limita-se a argumentar que não havia informado
corretamente em sua EFD os dados das receitas que foram
utilizados no rateio, daí que retificara a EFD, após a ciência do
Despacho Decisório. O Colegiado de 1o Grau não acolheu o
argumento, com base nas seguintes razões:
A interessada não justificou a alteração dos valores apresentados com a
Manifestação de Inconformidade, e não apresentou um único
documento comprobatório do alegado erro no preenchimento da EFD-
Contribuições.
Resta patente, no presente caso, a mais absoluta ausência de liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Para que se atribua eficácia às
informações contidas na retificação da EFD Contribuições, é
necessário que a Manifestação de Inconformidade esteja lastreada
com documentos hábeis e idôneos, comprovando o crédito ao qual a
contribuinte efetivamente faz jus.
A simples retificação da EFD-Contribuições após cientificada do
Despacho Decisório – o qual se valeu, para o deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento, de informações prestadas pela própria
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

contribuinte – não é suficiente para fazer prova a seu favor. O ônus
da comprovação do direito creditório é de quem pleiteia, pois se trata de
um pedido de ressarcimento, de seu exclusivo interesse. Ao albergue do
que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), aplicável
subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972, cumpre ao autor o ônus da
prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, que deveria ser
produzida, então, in casu, pela manifestante.
No Recurso Voluntário, a recorrente reafirma erro na EFD original,
anexando planilhas para o fim de comprovar o alegado:
A não homologação ocorreu por erro na declaração de SPD
contribuições a qual não separou os valores referente as vendas no
mercado interno (código 101) e mercado externo (código 301) para
fazer a proporção dos créditos passível de restituição/ compensação. A
retificação dos SPDs contribuição se deu após o apontamento do
problema pelo despacho decisório de não homologar os créditos que
não estavam descritos na proporção do código 301, no valor de R$
242.726,54 do SPD contribuição. A demonstração se deu tão somente
pela retificação aja visto ter havido uma simples realocação das notas
fiscais de saída para o mercado externo, com o entendimento de que a
própria receita tem em seus arquivos os documentos fiscais que deram
origem a declaração que foi retificada. Como inclusive reconhecido
pelo julgador de 1a instância, em seu voto no qual coloca que no SPD
contribuição foi alterada a proporção, a qual efetivamente se deu por
um erro de fato no seu preenchimento e que posteriormente foi
retificada, desta forma apresentamos planilha com todas as nfs do
período e resumo de faturamento MI e ME, o qual da direito ao
aproveitamento do credito. (Anexo relação de documentos de venda
MI e ME) conforme quadro abaixo:
[v. quadro à fl. 156].
A retificação da EFD após a ciência do despacho decisório, desde
que acompanhada dos documentos fiscais que suportem os
registros contábeis, pode ser acolhida para apreciar o pedido de
ressarcimento.
Em análise perfunctória, os documentos juntados pela recorrente;
(1) relação de notas fiscais eletrônicas com respectivas chaves de
acesso (fls. 132 e ss); (2) balancete de verificação (fls. 109 e ss); e
(3) Demonstrativo de cálculo (fl. 150); são dotados de potencial
capacidade de respaldar o pedido.
Por outro lado, a jurisprudência deste Colegiado, seguindo a CSRF,
em homenagem ao princípio da verdade material, tem admitido a
juntada de provas, mesmo em segunda instância, quando não se
mostrem meramente protelatórias e guardem correlação de
pertinência e suficiência com alegações revestidas de mínima
plausibilidade, notadamente quando se destinem a sanar alegados
erros ou inexatidões materiais.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.535 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721376/2018-77

Assim, devem ser admitidos os documentos apresentados após
Despacho Decisório (e acórdão de 1o grau) e que, por óbvio, não
foram objeto de análise pela Unidade Local, a qual detém as
condições para avaliar a existência, a disponibilidade e a
suficiência do crédito.
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de origem, à vista dos documentos apresentados,
tendo em conta ainda a retificação da EFD (fls. 24 e ss), se
manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado,
acerca:
da quantificação do direito creditório a título de Cofins,
indicado pelo contribuinte, no 3o trimestre de 2014, no
valor de R$242.726,54 – PER/DCOMP, considerando o
Demonstrativo de Cálculo (fl. 150) e demais documentos
ora juntados (fls 109 e ss, e 132 e ss).
Ao final, dê-se ciência ao Recorrente para manifestar-se em trinta
dias, retornando os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original